Tribunal: TJSP
Processo: 0003233-33.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003233-33.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MARCOS VINICIOS LOPES GRIGOLIN COSTA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003233-33.2020.8.26.0154 -Voto no
2
voto número 48.149
Agravo em Execução no 0003233-33.2020.8.26.0154
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal São José do Rio Preto/DEECRIM UR8)
Agravante: MARCOS VINICIOS LOPES GRIGOLIN COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 50/51, acrescenta-se que
foi convertida a pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade,
ante a inviabilidade com o cumprimento da pena corpórea no regime
prisional fechado, em relação ao sentenciado Marcos Vinicios Lopes
Grigolin Costa.
Ele agravou, por intermédio da Defensoria Pública que o
representa, à fl. 01, a qual apresentou as razões, às fls. 02/05, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que
não há incompatibilidade entre as penas restritivas de direito e a privativa
de liberdade, que por ser mais grave, deve ser cumprida primeiramente, e
após, as demais. Requer, assim, a manutenção das penas restritivas de
direitos, cassando-se a respeitável decisão.
O recurso foi contrariado, às fls. 68/73, a respeitável
decisão foi mantida, à fl. 74; e, a Procuradoria de Justiça, às fls. 83/87,
opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2. A decisão agravada deve ser mantida, restando
desprovido o agravo interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003233-33.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Com efeito, verifica-se pelas razões recursais e
documentos apresentados, que o agravante foi processado e
condenado a cumprir pena privativa de liberdade. Posteriormente, foi
novamente condenado, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por restritiva de direitos, não iniciada, porquanto estava
preso.
Não há que falar numa eventual suspensão da execução
daquela pena restritiva de direitos, até o cumprimento das privativas
de liberdade, pois, no presente caso, há inviabilidade disso, tendo em
vista a sua incompatibilidade com o regime carcerário, como bem
decidiu a Magistrada a quo.
Nesse
sentido,
cito
dois
Agravos
de
no
01146552.3/7-0000-000,
0041763-98.2011.8.26.0000
e
0261342-48.2011.8.26.0000, julgados por esta C. Câmara Criminal,
respectivamente, em 10 de janeiro de 2008, 16 de junho de 2011 e 19 de
abril de 2012, negando provimento ao recurso, em que atuei como relator,
e onde mencionei as palavras do Ilustre Procurador de Justiça que oficiou
nos autos do primeiro recurso, as quais se amoldam no caso vertente:- “O
juiz pode converter a pena restritiva de direitos em pena restritiva de
liberdade, se sobrevém condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, que torne impossível o cumprimento da primeira, como já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça,... Assim, embora a prestação
pecuniária em si não seja incompatível com a pena de prisão imposta por
posterior condenação à pena de prisão, em sendo a pena de prestação
de serviços à comunidade, por sua vez, evidentemente incompatível
com o estado de restrição da liberdade, também em função da nova
condenação, havia mesmo que ser convertida em privativa de liberdade,
no regime imposto na sentença condenatória, o fechado, no caso, sendo
correta, a nosso ver, a decisão agravada” (grifamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003233-33.2020.8.26.0154 -Voto no
4
E a interpretação a ser dada ao § 5o do artigo 44 do Código
Penal, que trata da possibilidade, ou não, da conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade, quando sobrevier nova condenação
a pena corporal, vem bem explicada na jurisprudência citada por
DELMANTO, em seu “Código Penal Comentado”, publicado pela Renovar,
já na 7a edição, revista atualizada e ampliada, no ano de 2007, nas fls.
163/164, ao se referir à possibilidade de suspensão da pena restritiva de
direitos, ponto nevrálgico do pedido do agravante:- “Se o condenado que
cumpre pena substitutiva consistente na prestação de serviços à
comunidade é preso em flagrante por outro delito, somente após a
superveniência de nova condenação é que se decidirá sobre a conversão,
nos termos do art. 44, §5o, do CP,... Todavia, a prisão em flagrante impede
a continuidade da execução da pena de prestação de serviços, devendo
esta ficar suspensa, bem como suspensa a prescrição (CP, art. 116), até
o julgamento definitivo do fato que ensejou a prisão em flagrante
(STF, RE 412.514-5, RT 831/536)”. Ou seja, a suspensão da pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
só será suspensa enquanto não houver a condenação por crime
posterior, situação diversa daquela do agravante.
No mesmo sentido é o entendimento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS, em sua obra, “Direito Penal”, vol. I, 28a ed.,
segunda tiragem, págs. 535/536, São Paulo, ed. Saraiva, 2006: “A
conversão pode ser obrigatória ou facultativa. A conversão é
obrigatória nos casos de descumprimento da restrição (art. 44, § 4o) e
impossibilidade da conversão em face de nova condenação (art. 44, §
5o) ... o segundo caso de conversão ocorre quando, durante o
cumprimento da pena restritiva de direitos, o sujeito vem a ser condenado,
irrecorrivelmente, pela prática de crime, a pena privativa de liberdade (art.
44, § 5o). Trata-se de condicionamento negativo. O apenado fica sujeito
a determinadas restrições e à condição de não praticar nova infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003233-33.2020.8.26.0154 -Voto no
5
penal ('não será executada a pena privativa de liberdade se não fizeres
tais e tais coisas').”. Há, ainda, a conclusão de LUIZ REGIS PRADO, no
sentido de que a conversão “... será obrigatória se não for possível o
cumprimento simultâneo das duas condenações” (Comentários ao Código
Penal, 2a ed., RT, p. 238).
Por fim, cabe, ainda, transcrever elucidativas decisões do
C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada do Estado de
Minas Gerais, pois na Corte superior, consta do Habeas corpus no
2004/0087524-9, 5a T., rel. Min. FELIX FISCHER, j. 16.12.2004, DJ
21.02.2005, que: “... Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se,
no curso da execução, sobrevém condenação e, com o novo
apenamento, exsurge a incompatibilidade de seu cumprimento na
forma anteriormente determinada...” (nesse mesmo sentido HC no
36.299/SP, j. 16.12.2004, DJ 21.02.2005); já a Corte Mineira julgou caso
em que se entendeu pela impossibilidade de conversão para pena
corporal, mas que bem se amolda, contrario sensu, a este que ora se
aprecia: “O agravado foi condenado por roubo a seis anos e oito meses de
reclusão, em regime semi-aberto. Obteve a progressão para o regime
aberto, estando em execução de sua pena. No entanto, posteriormente
veio a cometer novo crime de porte ilegal de arma sendo condenado a
um ano e dois meses de detenção, regime aberto, operada a substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Desta forma,
requereu o Ministério Público a unificação das penas (soma) com a
conseqüente conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, sendo seu pedido indeferido pelo N. Magistrado a quo, que
determinou a suspensão da execução da segunda pena, até que o
condenado possa cumpri-la, pugnando, agora, a reforma desta decisão.
Sobrevindo nova condenação, reza o art. 111, Parágrafo Único, da LEP,
que as penas devem ser somadas. O Parágrafo Único do art. 111 da LEP
se refere ao regime a ser imposto, quando das somas das penas. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003233-33.2020.8.26.0154 -Voto no
6
presente caso houve nova condenação, devendo, portanto, serem as
penas somadas. O restante do primeiro crime com a da nova decisão. Tal
soma não pode ser feita por esta Instância Revisora porque não consta
nos autos a planilha de cumprimento da pena do acusado e também não
se insurgiu contra isso o Ministério Público. Requer este a anulação da
sentença para que seja convertida a pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade. No entanto, não se trata de nulidade da sentença, pois ela
não está maculada de qualquer vício formal. O §5o, do art. 44 do Código
Penal regula os casos em que o condenado à pena restritiva de direitos é
novamente condenado, por outro processo, à pena privativa de
liberdade. Caso em que o Juiz da Execução decidirá sobre a conversão
da pena alternativa em aflitiva, podendo mantê-la, se possível o seu
cumprimento. No caso vertente, ocorreu o contrário, ou seja, o acusado
estava cumprindo uma pena privativa de liberdade e foi condenado, por
outro processo posterior à pena restritiva de direitos. Neste caso, deve-
se suspender a execução do segundo até o cumprimento da pena do
primeiro ou até que possa dar início à execução do segundo, como no
caso de livramento condicional; ou converter a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, somando-se as penas aflitivas, fixando-se novo
regime, se for o caso? No caso sub judice, vejo que a razão está com o N.
Magistrado primevo, pois, sendo possível ao condenado cumprir a pena
restritiva de direitos concomitantemente com a pena privativa de liberdade,
já que se encontra em regime aberto, não há que se falar em conversão
daquela em privativa de liberdade. Se possível o seu cumprimento poderá
o Juiz da Execução manter as duas penas. Todavia, sendo impossível,
deve a restritiva de direitos ser convertida em privativa de liberdade,
o que não é o caso dos autos. Assim, nego provimento ao agravo
ministerial, e mantenho a decisão objurgada” (grifamos) (TAMG, Ag. Crim.
no 440.996-1, Segunda Câmara Mista, v.u., Rel. o Juiz SIDNEY ALVES
AFFONSO, j. em 30.03.2004, publ. no site <www.saraivajur.com.br>). No
mesmo sentido, julgado desta Corte Bandeirante: “PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS Prestação de serviços à comunidade Execução penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003233-33.2020.8.26.0154 -Voto no
7
Condenação do sentenciado por crimes de estupro e atentado violento ao
pudor, praticados contra crianças Suspensão da sanção restritiva de
direitos por aplicação do artigo 76 do CP Inadmissibilidade Hipótese
Conversão daquela consistente em prestação de serviços à comunidade
em privativa de liberdade Necessidade natureza distinta das sanções
impostas, além de plena incompatibilidade daquele que pratica crimes de
natureza sexual com o benefício da substituição da pena Artigo 181,
parágrafo primeiro, alínea “e”, da LEP Incidência Agravo provido, para
cassar a decisão que suspendeu a execução da pena restritiva de direitos
e determinar a conversão dessa pena em privativa de liberdade” (TJSP
Agr. Exec. No 993.08.039287-0
Presidente Prudente
5a Câmara
Criminal Rel. designado PINHEIRO FRANCO, j. 07.08.2008 m.v., voto
no 11.156). Portanto, em cada caso, o juiz da execução, com
prudência, observará a possibilidade de conversão, ou não, da pena
alternativa em privativa de liberdade, exatamente como foi feito no
caso em análise.
Assim, cabe, então, ao sentenciado, ora agravante,
cumprir o disposto na bem lançada decisão a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR